Tribunal: TJDFT
Processo: 0753071-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753071-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO CABRAL SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Alessandro Cabral Souza em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando a desconstituição da constrição que recaíra sobre o imóvel individualizado como “Lote 413, Conjunto A, Quadra 01, Setor Norte Residencial, Gama/DF”, matriculado sob o n° 50.963, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem cuja fração é de titularidade do agravante. Essa resolução fora empreendida aos fundamentos de que ressoa possível a penhora da integralidade de bem indivisível, mediante reserva da quota-parte dos demais coproprietários alheios à execução no produto da alienação, e, outrossim, de que, a par de não haver o devedor, ora agravante, ofertado outro bem passível de penhora, não se lhe afigura possível arguir a impenhorabilidade do imóvel, sob o prisma de que se trata de bem de família, com lastro no argumento de que se presta à residência de outra coproprietária. De sua vez, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhida a impugnação à penhora que aviara, desconstituindo-se a constrição que recaíra sobre o imóvel individualizado. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que detém apenas 10% (dez por cento) da quota-parte ideal do imóvel individualizado, pontuando que aludida fração fora adquirida por herança, figurando como coproprietários do bem as pessoas de João Vieira Souza, Leovegilda de Carvalho Souza, Roza Vieira Souza, Jeremias Rosa Lopes, Zelina Vieira de Souza, Maria Vieira de Souza, Alexandre Cabral Souza e Karla dos santos Ponciano de Melo. Asseverara que, diante da copropriedade subsistente, o bem seria, portanto, de natureza essencialmente familiar e indivisível, motivo pelo qual a manutenção da penhora afigurar-se-ia inviável, por prejudicar direito de terceiro de boa fé. Aduzira que a manutenção da penhora integral do imóvel matriculado apontado revelaria manifesta ilegalidade, por gerar sacrifício desmedido e inconstitucional aos coproprietários que não integram a subjacente execução, consignando que, ainda que a previsão contida no artigo 843 do Código de Processo Civil possibilite a penhora de bem indivisível, permitindo que a alienação recaia sobre o todo, aludida prerrogativa não possuiria caráter absoluto, devendo ser interpretada de forma sistemática e conforme a Constituição Federal. Pontificara que o dispositivo indicado exige aplicação harmonizada com as garantias fundamentais da dignidade da pessoa humana, da moradia, da proteção ao bem de família e do devido processo legal substantivo. Verberara que, no caso concreto, apenas 10% (dez por cento) da fração ideal do imóvel lhe pertence, ao passo que os demais coproprietários, terceiros de boa-fé, não possuem relação jurídica com o título exequendo. Consignara que a determinação de penhora e possível alienação do imóvel em sua totalidade afeta diretamente o patrimônio e a esfera existencial dos terceiros, impondo-lhes ônus incompatível com o princípio da proporcionalidade, ressaltando ser fato notório no âmbito das execuções que a alienação judicial de bens indivisíveis ocorre por valores substancialmente inferiores ao preço de mercado, sobretudo em leilões públicos, ensejando que a expropriação de bem de terceiro por valor depreciado equivaleria a verdadeiro confisco indireto, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Acrescera que uma das coproprietárias reside no imóvel que restara constrito, utilizando-o como única moradia familiar, denunciando tratar-se, portanto, de bem de família, protegido pela Lei no 8.009/1990, cuja garantia de impenhorabilidade alcança não apenas o devedor, mas qualquer pessoa que utilize o imóvel como residência permanente. Sustentara ressoar desarrazoado exigir-se que a coproprietária, pessoa estranha ao processo, suporte os prejuízos decorrentes da execução de dívida que não contraíra, sendo compelida à perda de sua moradia por força de obrigação que não lhe pertence, medida que violaria diretamente o núcleo essencial do direito à moradia e afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana, que se sobrepõe a interesses meramente patrimoniais. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Alessandro Cabral Souza em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando a desconstituição da constrição que recaíra sobre o imóvel individualizado como “Lote 413, Conjunto A, Quadra 01, Setor Norte Residencial, Gama/DF”, matriculado sob o n° 50.963, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem cuja fração é de titularidade do agravante. Essa resolução fora empreendida aos fundamentos de que ressoa possível a penhora da integralidade de bem indivisível, mediante reserva da quota-parte dos demais coproprietários alheios à execução no produto da alienação, e, outrossim, de que, a par de não haver o devedor, ora agravante, ofertado outro bem passível de penhora, não se lhe afigura possível arguir a impenhorabilidade do imóvel, sob o prisma de que se trata de bem de família, com lastro no argumento de que se presta à residência de outra coproprietária. De sua vez, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhida a impugnação à penhora que aviara, desconstituindo-se a constrição que recaíra sobre o imóvel individualizado. Do aduzido, deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da viabilidade legal de penhora da integralidade do imóvel sobre o qual o executado detém apenas quota-parte e, outrossim, que encerra a residência dum dos coproprietários. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Do cotejo dos elementos coligidos aos autos afere-se que o agravado maneja em desfavor do agravante e de outros litisconsortes execução de título extrajudicial almejando forrar-se com a quantia descrita pelo título executivo. No curso procedimental, o agravado postulara a penhora da quota-parte detida pelo agravante sobre o imóvel individualizado cono “lote 413, Conjunto A, Quadra 01, Setor Norte Residencial, Gama/DF”, matrícula no 50.963 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal[1]. O juiz, acolhendo a nomeação, deferira a penhora da integralidade do imóvel indicado[2], ensejando que o ora recorrente aviasse impugnação à penhora, a qual fora rejeitada pela decisão agravada, litteris[3]: “(...) Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ALESSANDRO CABRAL SOUZA, AMS BRASIL &amp; SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS E INFORMATICA LTDA – ME e ELISANGELA LIMA SOLANO. A Decisão de Id. n. 251076584 deferiu a penhora do imóvel descrito por Lote 413, Conjunto A, Quadra 01, Setor Norte Residencial, Gama – DF, matriculado sob o n° 50.963, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O Executado ALESSANDRO CABRAL SOUZA, constituiu advogado nos autos e apresentou Impugnação à Penhora, nos termos da petição de Id. n. 253919108. O Devedor alega que o juízo deferiu a penhora da totalidade do imóvel matriculado sob o n.o 50.963 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, ainda que o executado possua somente 10% de quota-parte ideal. Sustenta que bem é de natureza essencialmente familiar e indivisível, motivo pelo qual a manutenção da penhora é inviável, por prejudicar direito de terceiro de boa-fé. Afirma que um dos coproprietários reside no imóvel há longa data, utilizando-o como única moradia e centro de sua vida familiar, razão pela qual é impenhorável. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, bem como o reconhecimento da nulidade ou desconstituição da penhora. Intimado, o Exequente requer a rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. É possível a penhora de bem indivisível, recaindo a constrição sobre o bem em sua totalidade, com reserva da quota-parte dos demais coproprietários alheios à execução no produto da alienação, nos termos do artigo 843 do CPC. Ademais, o Devedor não ofertou outro bem passível de penhora, de modo a viabilizar a substituição, razão pela qual não há que se discutir a proporcionalidade da penhora, na medida em que é o único bem do Devedor passível de constrição que foi localizado. Também não merece amparo a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família, uma vez que o Executado não pode, em nome próprio, defender direito alheio. Cabe à coproprietária que reside no local impugnar a penhora, juntando documentação apta a comprovar suas alegações. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, observo que a Declaração de Hipossuficiência Econômica tem presunção relativa de veracidade. Havendo impugnação pela parte contrária, compete ao Executado ALESSANDRO CABRAL SOUZA comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Desta feita, fica o Executado intimado para juntar aos autos cópia da Declaração de IR, contracheque, cópia da CTPS ou outro documento hábil a comprovar a insuficiência de recursos, no prazo de 15 dias úteis. Sem prejuízo, fica o Exequente intimado para se manifestar acerca do resultado das pesquisas de endereço dos coproprietários do imóvel penhorado realizadas pelo Juízo (Id. n. 251976315 e 251976315), indicando endereço hábil para a intimação de cada um deles, no prazo de 15 dias úteis. Ficam as partes intimadas. (...)” Consignados os atos precedentes, sobeja inexorável que o inconformismo formulado pela agravante afigura-se desprovido de lastro material. Como cediço, tratando-se de imóvel indivisível, o bem penhorado deve ser levado integralmente à hasta pública, garantindo-se, contudo, ao coproprietário que não figura como executado a proporção correspondente à sua titularidade obtida com a alienação do bem. Ou seja, o quinhão pertencente ao titular não executado é preservado e realizado sob a forma de reversão do correspondente à sua participação na propriedade arrecadado com a expropriação do bem. Preservado o direito que o assiste, o mais deverá ser resolvido em ambiente próprio e mediante provocação do coproprietário não executado. Essa solução encontra lastro na regra albergada no artigo 843 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do co-proprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” Deflui do preceptivo legal trasladado que afiguram-se possíveis a penhora e alienação judicial de imóvel indivisível, desde que a constrição judicial incida sobre a integralidade do bem. Nesse caso, deve ser resguardado ao coproprietário estranho à execução o produto obtido com a alienação, na proporção de domínio que detém, como fórmula de preservação do direito que o assiste. Nesse sentido, confira-se a lição de Arakén de Assis[4], que assim preconiza: “O art. 843 tornou direito expresso a orientação da jurisprudência do STJ, segundo qual, não respondendo o cônjuge pela dívida e recaindo a penhora em bem comum indivisível – por exemplo, unidade autônoma no chamado condomínio horizontal –, a alienação coativa abrangerá a totalidade do bem, reservando-se ao cônjuge a metade do produto da alienação, e estendeu a diretriz ao condomínio comum. Assim, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge recairá sobre o produto da alienação do bem. Na verdade, a penhora recai sobre o bem – porque indivisível, a alienação fatalmente transmitirá o domínio de todo o bem, mas metade do produto da alienação ficará com o cônjuge. Em consequência, considera-se a meação, no regime da comunhão total, sobre cada bem individualmente considerado, e não sobre o conjunto do patrimônio. Essa solução é mais plausível que a alienação da fração ideal.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[5], que, abordando a temática, pontua o seguinte: “Tendo em conta a situação pragmática de ser dificílima a alienação de fração ideal de bem indivisível, o que poderia levar tanto à frustração da expropriação por ausência de interessados na aquisição como à alienação por preço muito abaixo do mercado, hipóteses de evidente prejuízo aos fins da tutela jurisdicional, o art. 843, CPC, outorga solução ao problema da penhora de bem indivisível patrocinando a concordância prática do interesse do exequente de ver o seu crédito satisfeito com o interesse do cônjuge alheio à execução de não ter economicamente a sua esfera jurídica desamparada. O bem indivisível pode ser penhorado e alienado, servindo o produto de sua alienação em parte à satisfação do exequente e em parte ao resguardo da meação do cônjuge alheio à execução. (...) O art. 843, CPC, aplica-se a outras hipóteses em que a penhora recaia sobre bem indivisível em condomínio. Assim, poderá o bem indivisível ser penhorado e alienado, entregando-se o produto da alienação em parte ao exequente e em parte aos demais condôminos.” Do alinhado germina a compreensão de que, conquanto subsistente condomínio sobre o bem imóvel, sobeja legalmente viável a penhora de sua integralidade, resguardando-se, na oportunidade de sua alienação, o equivalente à fração detida pelos demais coproprietários sob a forma de reversão do correspondente ao rateio do quinhão de cada um. Sob essa particular perspectiva, ressoa desprovida de lastro a insurgência aviada pelo agravante. A par dessa constatação, imperioso o registro de que não se olvida da legitimidade do coproprietário do imóvel penhorado que não figura como devedor insurgir-se em face da penhora que recaíra sobre a integralidade do bem. É que, subsistindo a possibilidade de que a integralidade do bem sobre o qual também exerce o direito de propriedade seja encaminhada à expropriação para adimplemento do débito exequendo, porquanto se trata de bem indivisível, indubitável que insere-se na qualificação de terceiro prevista no artigo 674 do estatuto processual[6]. Confira-se, quanto ao tema, elucidativa preleção catedrática adiante transliterada: “(...) Já nos embargos de terceiro o objetivo não é o direito das partes, mas tão somente excluir o ato judicial constritivo (ou ameaçador de constrição) de quem não era parte no processo. (...) O conceito de terceiro, em sentido lato, advém de um “contraconceito”, ou seja, aquele que não é parte (art. 674 do CPC). Nunca é demais recordar o clássico conceito chiovendiano de que parte é aquele que pede, e contra quem se pede, a tutela jurisdicional. A partir desse contraconceito, precisamos definir os terceiros dentre os diversos terceiros que existem em relação a uma causa da qual não são parte. Em função da medida e do modo de seu atingimento pela sentença proferida em processo alheio, os terceiros podem ser: a) totalmente indiferentes à sentença proferida em processo alheio; b) atingidos, de fato, pela sentença; c) 7. atingidos juridicamente, de forma reflexa ou direta. A partir da definição estabelecida nesses moldes, poderia propor ação de embargos de terceiro, ou seja, estaria legitimado aquele que não poderia ter tido o seu bem ou direito afetado juridicamente pelo provimento judicial. Não se confunda a coisa julgada do processo originário com o ato judicial patológico oriundo de decisão judicial “em processo com o qual o terceiro, que dessa ação lança mão, não tem relação de espécie alguma”. (...)”[7] Sob essa realidade, estando resguardada ao condômino a defesa de sua quota-parte por intermédio do instrumento textualmente previsto pelo legislador, não assiste ao executado a possibilidade de içar a impenhorabilidade do bem sob o prisma de que outrem, ainda que coproprietário, nele reside, ensejando a caracterização do imóvel como bem de família. Quanto ao ponto, o que denota é que pretende o recorrente defender direito e patrimônio alheio em nome próprio, pois invocado que a constrição alcançara bem de família, instituto somente passível de invocação por aquele que reside no imóvel, denunciando a impropriedade da alegação de defesa que ventilara sob esse aspecto. Com efeito, a pretensão que veiculara sob esse argumento carece de respaldo, pois não lhe é lícito defender direito alheio em nome próprio, ainda que o terceiro que reside no bem seja seu familiar, pois a ele é a quem estão reservados os instrumentos processuais apropriados para defesa do seu patrimônio que eventualmente fora afetado em sede de processo cujas posições subjetivas não integra (CPC, arts. 18 e 674). Ao agravante, ao invés do aventado, não assiste legitimação para defender patrimônio ou direito que reputa ser da titularidade do coproprietário e restara constrito no ambiente da execução que lhe é direcionada. Quanto ao tema, confira-se o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEDIDO ACOLHIDO COM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 18 DO CPC. MANDADO DE PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AFIRMAÇÃO DE QUE OS BENS PERTENCEM A PESSOA JURÍDICA DIVERSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu penhora de imóvel, bem como indeferiu pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e acabou por indeferir, também, pedido de renovação de diligência para que fosse penhorado e avaliado os bens constantes do estabelecimento comercial da agravada. 2. Não há vício na decisão que atende ao pedido formulado pela parte baseando-se em fundamento diverso, como já asseverado pelo STJ no REsp 1.537.996/DF, julgado em 21/6/2016, em que se decidiu que o "juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado". 3. Se, de fato, o imóvel foi vendido a terceiro, não é dado à parte impugnar a penhora sob esse argumento, por ser parte ilegítima, porquanto ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado, conforme preconiza o artigo 18 do CPC. 4. A informação - prestada quando do cumprimento de mandado de penhora e avaliação em estabelecimento comercial - de que os bens pertencem a outra pessoa jurídica, que também é estabelecida no mesmo endereço comercial, não configura ato atentatório à dignidade da justiça, por não ser capaz de impedir o cumprimento de mandado. Presume-se que os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da pessoa jurídica pertencem à própria pessoa jurídica. E, se assim não for, é dado ao proprietário defender-se por meio de embargos de terceiro. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1239887, 07260153220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel em discussão. 2. Nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento de sentença, o contraditório é diferido, de modo a garantir a efetividade da medida constritiva, sendo oportunizada a manifestação do executado após a efetivação da diligência. 3. In casu, os novos documentos foram colacionados aos autos por determinação do Juízo de origem, de modo a viabilizar a análise da constrição pleiteada pelo exequente, sendo oportunizado à executada manifestar-se após o deferimento da medida, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa, mormente em se considerando a apresentação de impugnação à penhora, não havendo qualquer prejuízo à defesa. 4. O deferimento da penhora de imóvel reiteradamente indicado pelo exequente não configura decisão extra petita. 5. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 6. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1238469, 07231893320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. MANUTENÇÃO. BEM VENDIDO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato, em razão da vedação do artigo 18 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1223223, 07085293420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, detendo o coproprietário que alegadamente reside no imóvel penhorado capacidade jurídica, é o único revestido de legitimação para defender seus interesses e postular eventuais direitos em nome e benefício próprios, tornando inviável que o agravante assuma, em nome próprio, a tutela dos seus direitos na exata tradução da regra inserta no artigo 18 do estatuto processual vigente. Sob essa realidade, almejando o agravante, em nome próprio, a desconstituição da penhora que alcançara fração do imóvel detida pelo coproprietário que alegadamente nele reside, resplandece inequívoca a impropriedade do instrumento que manejara, em seu nome, com o escopo de buscar a desconstituição da penhora. Conseguintemente, aferido que, quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel por caracterizar bem de família, a impugnação à penhora formulada pelo agravante encontra-se em inequívoca dissonância com o mencionado dispositivo legal, pois, ao postular, em nome próprio, a desconstituição da penhora incidente sobre quota-parte de titularidade exclusiva de terceiro, está, inequivocamente, vindicando direito que se insere na esfera jurídica de outrem, não integrando seu acervo jurídico, o provimento arrostado deve ser mantido incólume. Também sob essa ótica sua pretensão reformatória ressoa desguarnecida de substrato material. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessário a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, afere-se que coaduna-se a decisão arrostada com o legalmente pautado. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 250467330 (fl. 1.100), Execução de Título Extrajudicial no 0031278-98.2010.8.07.0001. [2] - ID Num. 251076584 (fls. 1.105/1.109), Execução de Título Extrajudicial no 0031278-98.2010.8.07.0001. [3] - ID Num. 255355798 (fls. 1.192/1.194), Execução de Título Extrajudicial no 0031278-98.2010.8.07.0001. [4] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 723, 726/727. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero Editor: Revista dos Tribunais LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” [7] - Abelha, Marcelo Manual de execução civil, 5.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp. 617/618.